Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014584-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (AGRAVANTE), EDGAR MAURICIO MONTEIRO DOMINGUES - CPF: 594.446.491-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atos atentatórios à dignidade da justiça referem-se a condutas que desrespeitam ou prejudicam a integridade, a imparcialidade e o bom funcionamento do sistema judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Cumprimento de Sentença na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais n. 0014669-16.2004.8.11.0041, condenou a parte executada ao adimplemento da multa de 20% sobre o valor executado, o qual deve ser depositado em 15 dias, sob pena de inscrição como dívida ativa estadual.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- responde ao cumprimento de sentença em que foi proferida a r. decisão agravada e responde a outro cumprimento de sentença promovido por Osmar Lino Farias;

- o imóvel objeto da matrícula no 71.839, de sua propriedade foi penhorado em ambos os processo;

- nenhuma irregularidade e nenhum prejuízo existente na existência de duas ou mais penhoras sobre o referido imóvel, pois colhe-se dos autos originários que a soma dos valores de ambos os processos de cumprimento de sentença não chega a um milhão de reais e o imóvel penhorado foi avaliado em quatro milhões de reais, sendo o valor da avaliação suficiente para o pagamento de ambos os processos de execução;

- à adjudicação ocorrida no processo de cumprimento de sentença promovido por Osmar Lino Farias, trata-se de adjudicação de uma quota ideal correspondente a 300m2, a ser destacada do imóvel que possui a área total de 1.815,20 m2 e, portanto, o referido imóvel tem a área remanescente disponível de 1.515,20m2, de maneira que não é correta a afirmação de que o imóvel não estaria disponível para garantir o cumprimento de sentença em trâmite nos autos originários.

Desse modo, requer a revogação da decisão de primeiro grau que aplicou a multa.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 175769675.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Atos atentatórios à dignidade da justiça são condutas que desrespeitam ou prejudicam a integridade, a imparcialidade e o bom funcionamento do sistema judicial. Esses atos são considerados graves, uma vez que minam a confiança pública na justiça e comprometem a efetividade das decisões judiciais.

No contexto dos deveres do depositário fiel de um bem, é importante destacar que o depositário é a pessoa ou entidade encarregada de guardar e preservar um bem que está sob medida cautelar, em caso de penhora, arresto ou outra determinação judicial. O depositário fiel tem o dever de cumprir suas obrigações de maneira responsável, honesta e em conformidade com a ordem judicial.

Nesse sentido, atos atentatórios à dignidade da justiça podem estar relacionados aos deveres do depositário fiel quando este descumpre suas obrigações de forma intencional, negligente ou desonesta.

Essas condutas violam a confiança depositada pelo sistema judicial no depositário fiel e prejudicam o bom andamento dos processos judiciais. Quando ocorrem atos atentatórios à dignidade da justiça por parte do depositário fiel, medidas cabíveis podem ser tomadas pelas partes interessadas ou pelo próprio juiz, como a destituição do depositário, a aplicação de sanções e a responsabilização civil ou penal, conforme a gravidade dos atos praticados.

No caso, o imóvel penhorado nos autos já era objeto de penhora em outro processo, por isso, o bem imóvel penhorado já não seria objeto de disponibilidade para garantir a execução em trâmite no processo originário.

As partes e seus procuradores possuem deveres processuais que precisam ser seguidos, de modo a garantir a higidez processual e o bom funcionamento do sistema judicial.

O Art. 77 do Código de Processo Civil prevê alguns dos deveres processuais mencionados, assim como as consequências pelo seu descumprimento, senão vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Assim, cabia a executada\agravante informar o Juízo singular a respeito de tais fatos.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023